Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez são: a qualidade de segurado, a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, e o caráter permanente, nos termos dos arts. 42 e 43, ambos da Lei n.o 8.213/1991.
2. Se dos elementos probatórios dos autos não se verifica imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição na perícia realizada, desnecessária nova prova pericial apenas em razão do inconformismo do apelante com a conclusão obtida.
3. Não será devida a concessão de aposentadoria por invalidez se a perícia não atestar a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação do segurado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.